Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO. PROVA NOVA. DEPOIMENTO DE CORRÉU. REITERAÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA EM REVISÃO CRIMINAL ANTERIOR. NOVAS TESTEMUNHAS ARROLADAS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PESSOAS CONHECIDAS DO REQUERENTE. PRECLUSÃO. FATO NOVO. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra acórdão condenatório transitado em julgado e que manteve a condenação do requerente pelos crimes de roubo majorado e latrocínio, com redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os depoimentos colhidos em nova audiência de justificação criminal configuram prova nova apta a desconstituir a coisa julgada, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame de provas já analisadas na ação penal originária. 4. O depoimento do corréu, no qual assume isoladamente a autoria dos fatos e isenta o requerente de participação, não constitui prova nova, pois reitera versão já apresentada e apreciada em revisão criminal anterior.
5. Os depoimentos das novas testemunhas colhidos em audiência de justificação revelam contradições internas e divergências entre si, comprometendo sua credibilidade.
6. As testemunhas ouvidas já eram conhecidas do requerente e do corréu à época da instrução criminal originária, inexistindo justificativa plausível para sua oitiva tardia, o que afasta o caráter de novidade da prova.
7. O conjunto probatório que embasou a condenação permanece íntegro, notadamente os reconhecimentos realizados pela vítima, a identificação do requerente nas imagens dos fatos, a apreensão das vestes utilizadas no evento e os demais elementos colhidos durante a instrução.
8. Inviável a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal ou meio de rediscussão de matéria fático-probatória já decidida, sob pena de violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
9. Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 386, inciso IV; 621, 626; e 630, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1701736, 0713510-74.2022.8.07.0009, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 4/5/2023; Acórdão 1884974, 0702815-08.2024.8.07.0004, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 4/7/2024; Acórdão 2094149, 0756590-13.2025.8.07.0000, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 26/2/2026; Acórdão 2063885, 0703361-35.2025.8.07.0002, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 6/11/2025; Acórdão 2063579, 0743885-17.2024.8.07.0000, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, julgado em 10/11/2025.